Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE LEGÍTIMA INDICADA NA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem apreciação de mérito, em razão de ilegitimidade passiva da empresa demandada.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização nos valores de R$ 2.977,54 (danos materiais), R$ 10.000,00 (danos morais) e R$ 22.422,32 (lucros cessantes). Narrou que no dia 11/02/2022, por volta de 21h, conduzia seu veículo em serviço como motorista de aplicativo, quando, em frente à capela São Vicente de Paula, Setor Leste, Quadra 29, Gama-DF, colidiu seu carro com uma motocicleta. Alegou não ter visto a motocicleta se aproximar em sentido oposto ao fazer uma curva, porque a via pública estava sem iluminação à época do fato. Ajuizou a presente ação a fim de ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 58580068), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 58580072).
4. Em suas razões recursais, o autor sustenta que constou no polo passivo da ação, originalmente, somente a Companhia Energética de Brasília – CEB, entretanto, a exclusão da demandada originária e a inclusão da empresa Neoenergia no polo passivo da demanda decorreu de equívoco do Juízo de origem. Defende que a confusão procedimental veio do próprio Juízo, de forma que é indevida a punição da parte requerente com o indeferimento da inicial, quando apontou corretamente quem figuraria no polo passivo da demanda e, da mesma forma, inseriu a parte correta nos autos da ação. Requer o provimento do recurso para ser reconhecida a falha do juízo e determinar a citação da empresa CEB e o prosseguimento do feito.
6. No presente caso, o autor pretende a condenação parte requerida por entender que o acidente de trânsito foi causado pela falta de iluminação pública no local do sinistro. Nesse quadro, incabível o indeferimento da inicial, com fundamento no artigo 330, inciso II, do CPC, porquanto figurou no polo passivo da petição inicial a Companhia Energética de Brasília – CEB (ID 58580002), parte legítima, tendo em vista que a referida empresa é a responsável pelo serviço de iluminação pública do Distrito Federal.
7. Na hipótese, a exclusão da parte legítima constante na inicial e a inclusão da presente demandada ocorreu por determinação judicial (ID 58580047), após a parte atravessar petições nos autos requerendo sua habilitação, inclusive, participando da audiência de conciliação, embora tenha reconhecido o equívoco posteriormente, requerido a desconstituição do pedido de habilitação e retirada das petições (ID 58580041 e ID 58580045). Assim, impõe-se a desconstituição da sentença que indeferiu a petição inicial, para retorno dos autos à origem e determinação de citação da parte requerida indicada na inicial (ID 58580002) e prosseguimento da tramitação processual.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito em relação a requerida indicada na inicial (Companhia Energética de Brasília – CEB – ID 58580002, p. 1), ficando mantido o indeferimento da petição inicial quanto à Neoenergia.
9. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.